Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso é repetição do Agravo de Instrumento no 0727040-07.2024.8.07.0000, o qual foi distribuído anteriormente. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator